Tribunal: CARF
Processo: 15586.720558/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720558/2014-52
ACÓRDÃO
2301-011.719 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO ANTONIO DE MATTOS FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33
do Decreto no 70.235 de 1972. Eventual recurso formalizado em
inobservância ao prazo legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta
o seu não conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida
pelo julgador de primeira instância.
INITIMAÇÃO DE PATRONOS. IMPOSSIBLIDADE NO PAF. SÚMULAR CARF No
110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.719 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720558/2014-52
2
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio do Auto de Infração
de fls. 388/400, relativo aos exercícios 2011, 2012 e 2013, anos-calendário 2010,
2011 e 2012, em nome de MARCO ANTONIO DE MATTOS FILHO, para apuração de
imposto de renda da pessoa física (cód.2904), no valor de R$460.375,40,
acrescido de multas de ofício de 75% e 150% e juros de mora, bem como para
apuração de multa exigida isoladamente (cód. 5352), no valor de R$140,82.
Por meio do Termo de Início de Ação Fiscal de fls. 02/04, o contribuinte foi
intimado a apresentar documentação comprobatória acerca de valores
informados a título de rendimentos em suas declarações relativas aos exercícios
de 2010 a 2012, bem como cópias de contratos e atos constitutivos ali
discriminados. Em resposta, o contribuinte manifestou-se às fls. 24/27 e
apresentou os documentos de fls. 29 a 105.
Na sequência, a Fiscalização emitiu o Termo de Intimação e Constatação de fls.
106/108, 332/333 e 341/342, a fim de que o contribuinte apresentasse os
documentos ali solicitados. Foram, ainda, efetuadas as diligências de fls. 110/130
e 329/331. O contribuinte apresentou resposta e documentos às fls. 138/157. As
pessoas jurídicas intimadas apresentaram respostas às diligências efetuadas às fls.
158/328, 338/340 e 343/352.
Em vista das irregularidades apuradas, a Fiscalização elaborou o Relatório de
Constatação de Infração Fiscal de fls. 353/386 e lavrou o auto de infração de fls.
387/400, com a descrição das seguintes infrações: omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica nos anos 2011 e
2012, omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoa jurídica, com multa qualificada, nos anos 2010, 2011 e 2012 e, ainda,
multas isoladas por falta de recolhimento de carnê-leão, nos meses de janeiro a
dezembro de 2012.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 06/10/2014 (fls. 407) e
apresentou, em 04/11/2014, fls. 419, a impugnação de fls. 420/461, por
intermédio de mandatário (fls. 462/463), alegando, em síntese, os fatos a seguir
descritos:
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.719 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720558/2014-52
3
1) Quanto aos rendimentos recebidos da UNIMED e ADIDAS em decorrência do
direito de imagem (omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, com multa qualificada, nos anos 2010,
2011 e 2012):
· afirma que a tributação se deu de forma legal, de acordo com o disposto no art.
129 da Lei no 11.196/2005, e que a empresa foi legalmente constituída com
recolhimento de todos os impostos;
· que a tributação com base na pessoa jurídica é um exercício do seu direito de
liberdade individual de livre iniciativa, sendo-lhe lícito optar pela melhor
estratégia empresarial;
· concorda que o direito de imagem é personalíssimo, mas que tem o direito de
explorá-lo por meio de sua utilização por terceiros, o que não configura
transmissão de sua imagem para outra pessoa, mas sim a transmissão do direto
de exploração do direito de personalidade, não havendo vedação à transmissão
do direito de imagem a um terceiro que o negocie livremente no mercado;
· para corroborar o seu entendimento, cita o art. 42 da Lei no 12.395/11, o art. 45
do Decreto 7.984/13, o art. 87-A da Lei no 9.615/98 e o art. 129 da Lei no
11.196/05;
· que o Fisco pretende alterar a dimensão de conceitos privados para, em
desobediência ao art. 110 do CTN, impor tributação onde não há;
·
cita
jurisprudência de
tribunais
trabalhistas
para
justificar o
seu
entendimento(jurisprudência relativa ao direito de arena);
· que não houve qualquer simulação, mas sim tentativa de melhor gerenciar
recursos provindos da exploração da imagem do atleta, por meio do
planejamento tributário;
· que não houve dolo, nem tentativa de fraudar, tendo agido o impugnante de
boa-fé ao entregar ao Fisco todos os documentos e contratos solicitados.
2) Quanto aos rendimentos recebidos da Panini Brasil Ltda, do Sindicato dos
Atletas de Futebol do Rio de Janeiro e do Fluminense Football Club (omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica
nos anos 2011 e 2012):
· alega, em síntese, que a responsabilidade pelo pagamento do imposto é da fonte
pagadora;
· afirma que, embora a responsabilidade pelo pagamento seja do contribuinte,
que seria o sujeito passivo da obrigação tributária, não está obrigado ao
pagamento do imposto, dada a obrigação atribuída à fonte pagadora, sujeito
passivo na condição de responsável, por substituição tributária. Cita
jurisprudência do STJ para corroborar o seu entendimento;
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.719 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720558/2014-52
4
· entende que, uma vez que já sofreu retenção a fonte, o Fisco não pode exigir
novamente o imposto de renda sobre os valores já recolhidos, sob pena de
incorrer em bis in idem, o que geraria enriquecimento ilícito do Estado que, por
um lado exige a retenção na fonte de imposto de renda e, por outro, exige
novamente o pagamento do imposto pelo contribuinte;
· que houve enquadramento equivocado pela autoridade fiscal quanto a supostos
rendimentos recebidos da Panini Brasil Ltda. no ano 2012, pois o impugnante
nada teria recebido desta empresa em tal ano.
· que o fiscal enquadrou os valores recebidos da Panini em 2010 e 2011 como
salários quando, na verdade, o impugnante jamais teve vínculo empregatício com
tal empresa, tratando-se de cessão do uso do direito de imagem, conforme
contrato celebrado entre as partes. Assim, o auto de infração seria nulo, pois teria
havido errado enquadramento por parte do Fisco quanto à infração cometida;
· que eventuais diferenças não tributadas na fonte pelo Fluminense Futebol Clube
devem ser cobradas da fonte pagadora e, ainda, que devem ser excluídos da base
de cálculo do imposto todos os valores a título de salário que foram objeto de
retenção a título de IRRF pela fonte pagadora, uma vez que somente esta é
obrigada ao recolhimento dos tributos retidos do impugnante;
3) Quanto à multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão:
· que a autoridade fiscal não logrou comprovar o recebimento, pelo interessado,
de rendimentos de outras pessoas físicas ou do exterior, de modo a caracterizar a
exigência de pagamento de carnê-leão;
· que, no Relatório de Infração Fiscal, foram apontados recebimentos de quatro
fontes pagadoras: Fluminense, Sindicato dos Atletas do RJ, Panini do Brasil e
Adidas, todas estas pessoas jurídicas. Sendo assim, seria incabível a aplicação de
tal multa;
4) Quanto às multas de ofício de 75% e de 150%:
· com relação à multa aplicada no percentual de 75%, entende que é
confiscatória, ferindo o princípio constitucional tributário que veda o confisco.
Cita jurisprudência para corroborar o seu entendimento;
· com relação à multa de 150%, afirma que esta não pode prosperar, uma vez que
o Fisco não comprovou a existência de dolo, fraude ou simulação. Alega que não
houve tentativa de simular sujeitos passivos, mas de entender correto que cada
incidência é diferente. Em suma, afirma que o dolo não se presume, comprova-se.
Cita jurisprudência para corroborar o seu entendimento.
Por fim, no caso de manutenção das infrações relativas às omissões de
rendimentos, o contribuinte solicita a compensação:
· de todos os valores retidos e recolhidos pela UNIMED quando do pagamento dos
direitos de utilização do nome, voz e imagem do impugnante, que importam em
R$207.278,50;
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.719 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720558/2014-52
5
· de todos os tributos recolhidos pela Marquinhos Div. Eventos Esportivos Ltda.,
no total de R$87.140,25.
Solicita, ainda, seja deferida a juntada de novos documentos, com base no art. 16,
parágrafos 4o e 5o do Decreto no 70.235/1972.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012, 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A decretação da nulidade do procedimento fiscal somente é admitida quando
comprovadas as hipóteses previstas em lei relativas a cerceamento do direito de
defesa e prática de atos por autoridade incompetente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXPLORAÇÃO DE DIREITO PERSONALÍSSIMO.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA.
Os rendimentos obtidos pelo contribuinte em virtude de exploração de direito
personalíssimo vinculados ao exercício da atividade esportiva devem ser
tributados na declaração da pessoa física, que é de fato aquela que tem relação
pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador, sendo
irrelevante a existência de registro de pessoa jurídica para tratar dos seus
interesses.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
INTELECTUAIS.
CARÁTER
PERSONALÍSSIMO.
POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO NA PESSOA JURÍDICA.
A lei permite a constituição de pessoas jurídicas para a prestação de serviços,
mesmo em caráter personalíssimo. No entanto, não se enquadram na hipótese
definida no art. 129 da Lei 11.196/2005 todos os serviços, mas tão somente os
serviços intelectuais, quais sejam, aqueles que, em oposição ao serviço físico, ou
material, dependem da inteligência ou do preparo acadêmico do trabalhador.
OMISSÃO DE RENDIMENTO DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA E DO CONTRIBUINTE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENT0 DO CARNÊ-LEÃO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão quando o
contribuinte, ao declarar rendimentos recebidos de pessoas físicas ou do exterior,
não comprovar os respectivos pagamentos mensais obrigatórios do imposto
(carnê-leão).
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.719 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720558/2014-52
6
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Presentes os pressupostos legais de qualificação da multa de ofício, correta sua
imposição.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF
sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de diligência e/ou perícia que deixar de
atender aos requisitos legais. Considere-se, ainda, que os elementos de prova a
favor do interessado, nesse caso particular, deveriam ser produzidos por ele
próprio e apresentados quando de sua impugnação.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS NA PESSOA JURÍDICA COM IRPF.
A pessoa física, em seu nome, não pode pleitear os impostos apurados, lançados e
recolhidos, mesmo que indevidamente, pela pessoa jurídica, sendo que a única
entidade competente para pleitear a restituição deste indébito é a própria pessoa
jurídica, na forma da legislação e por meio de seus representantes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A tentativa de intimação no endereço do contribuinte restou infrutífera, tendo sido
registrado que o destinatário não mais residia naquele endereço.
Cientificado da decisão de primeira instância, por edital (fl. 759), não houve a
apresentação de recurso voluntário, tendo sido lavrado Termo de Perempção de fl. 762.
Em 20/10/2016, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em sede de preliminar a tempestividade do
recurso.
Como matéria de fundo, sustenta as mesas razões de fato e de direito da
impugnação.
É o relatório.

Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.719 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720558/2014-52
7
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Como apontado no relatório, fora lavrado Termo de Perempção à fl. 762, anotando
que houve o transcurso do prazo legalmente conferido ao sujeito passivo para a interposição de
recurso.
Destarte, imperiosa a análise da tempestividade do recurso.
Sustenta o recorrente, em capítulo próprio do recurso, que a administração
fazendária teria incorrido em ilegalidade ao promover a notificação do sujeito passivo por meio de
edital sem antes realizar a intimação via postal no endereço de seus patronos.
Alega que no decorrer do ano de 2014 passou a residir fora do país e que
comunicou formalmente tal situação.
Para ao deslinde da controvérsia específica, imprescindível a verificação da linha do
tempo do feito em contraponto às informações prestadas pelo sujeito passivo.
O procedimento teve início com a intimação inicial no endereço constante dos
cadastros da Receita Federal, domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, qual seja a “Rua Inês de
Castro, no 263, Campinas-SP – CEP: 13.075-370”. A intimação se deu em 07 de fevereiro de 2014
(fl 05).
No decorrer do procedimento outras intimações foram realizadas em 24 de março
de 2014 (fl. 109); em 06 de agosto de 2014 (fl. 334); e a notificação do lançamento em 06/10/2014
(fl. 407); todas devidamente recebidas no endereço do contribuinte acima referido.
Em 07 de novembro de 2014 o sujeito passivo ofertou impugnação ao lançamento,
informando na sua qualificação o endereço “Rua Inês de Castro, no 263, Campinas-SP – CEP:
13.075-370” (fl. 420), juntando aos autos procuração firmada em 30 de outubro de 2014 (fl. 462)
também indicando o mesmo endereço.
Imperioso registrar que no corpo da impugnação não há qualquer pedido de que as
intimações pessoais sejam direcionadas a outros endereços ou sequer a indicação de novo
endereço. Há apenas a informação de os patronos recebem intimações em determinado
endereço.
Também não há na impugnação de que o sujeito passivo, naquele ano de 2014,
teria passado a residir fora do país. O que causa estranheza, já que, de acordo com a informação
de fls. 818/819 a comunicação de saída definitiva do pais foi enviada em 29 de abril de 2014,
meses antes do oferecimento da impugnação (07/11/2014).
Já diante de tais fatos, devidamente documentados nos autos, o seguinte
questionamento se apresenta: Como o sujeito passivo declarou que saiu do pais em 29/04/2014 e
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.719 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720558/2014-52
8
continuou recebendo regularmente intimações em seu domicílio fiscal em agosto e outubro de
2014 (referidos acima) e indicou o mesmo endereço em outubro e novembro de 2014?
Outro ponto que merece destaque é o de que não há nos autos qualquer prova de
que o sujeito passivo tenha realizado o procedimento próprio de alteração de domicílio fiscal.
Assim, a administração, após a decisão da DRJ, somente poderia realizar a
intimação via postal do contribuinte, que se deu em 16 de março de 2016, no único endereço
conhecido, qual seja o domicílio fiscal eleito.
Não há qualquer conduta ilegal da administração. Nada mas fez do que seguir os
comandos normativos do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
Outro ponto que merece destaque, quanto à informação de que teria sido indicado
o endereço dos advogados constituídos para recebimento de intimações, é o de que o CARF possui
entendimento sumulado, de observância obrigatória dado seu caráter vinculativo, impedindo a
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.719 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720558/2014-52
9
realização de intimações em endereços de advogados dos sujeitos passivos no processo
administrativo fiscal. Colha-se:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por tudo o exposto, inegável a intempestividade do recurso.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário face a
intempestividade.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 886
DF CARF MF
Original